Tribunal: TJBA
Processo: 8001440-83.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001440-83.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA MAURA DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS MAGALHAES DE ALMEIDA, JULIA ALVES VIANA BASTOS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ASSINATURA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS REDUZIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente contrato de empréstimo, determinar a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

2. A instituição financeira sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de apreciação adequada dos documentos acostados aos autos, bem como ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, defende a regularidade da contratação, a inexistência de falha na prestação do serviço e exclusão ou redução das condenações impostas.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença em razão da alegada ausência de apreciação dos documentos apresentados pela instituição financeira; (ii) saber se incidem as prejudiciais de prescrição ou decadência; (iii) saber se restou comprovada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado impugnado pela consumidora; e (iv) saber se são devidas a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

4. A alegação de nulidade da sentença não prospera, pois o magistrado primevo apreciou adequadamente o conjunto probatório, expondo de forma fundamentada as razões do convencimento adotado. A ausência de apresentação da via original do contrato inviabilizou a realização da perícia grafotécnica requerida.

5. Inaplicáveis as prejudiciais de prescrição e decadência. A controvérsia decorre de descontos sucessivos em benefício previdenciário, configurando obrigação de trato sucessivo, cujo prazo prescricional renova-se a cada desconto indevido. A hipótese não versa sobre anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, mas sobre alegação de inexistência de contratação.

6. A demanda não se amolda ao Tema 1414 do STJ, porquanto a Apelafa afirma não ter celebrado qualquer contrato com a instituição financeira, tratando-se de alegação de contratação inexistente ou fraudulenta.

7. Impugnada a autenticidade da assinatura constante do contrato, incumbia à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e da jurisprudência firmada pelo STJ no REsp nº 1.846.649/MA. A ausência de apresentação do contrato original impede a comprovação da regularidade da contratação.

8. Configurada a falha na prestação do serviço, responde objetivamente a instituição financeira pelos danos suportados pela consumidora, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ.

9. Mantida a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, diante da ausência de comprovação da contratação e da incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 20.000,00 mostra-se excessivo em relação aos parâmetros adotados pelo STJ e pelo TJBA em casos análogos, impondo-se sua redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. Mantido o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso, em razão da natureza extracontratual da responsabilidade civil reconhecida, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

12. Rejeição das preliminares. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. Impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua autenticidade, mediante apresentação de elementos aptos à realização de perícia grafotécnica. 2. A ausência de comprovação da contratação autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais. 3. O termo inicial dos juros moratórios, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, corresponde à data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 429, II, e 487, I; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 178, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; Súmula nº 479/STJ; STJ, AgInt no AREsp nº 1.690.580/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.03.2021; Súmula nº 54/STJ; TJBA, Apelação nº 8128617-52.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 23.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001440-83.2023.8.05.0191, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso-BA, tendo como
Apelante BANCO BMG S.A e como Apelada MARIA MAURA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA